Tribunal: STF
Processo: AI 361920
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-13
Data de publicação: 2002-08-13

Ementa:
EMENTA: - PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO:
TRASLADO. SÚMULA 288-STF. QUESTÃO CONSTITUCIONAL NÃO DECIDIDA.
              I. - Cabe ao agravante o dever de vigilância na formação

do instrumento. Confirmação da Súmula 288-STF: Ag 137.645(AgRg)-DF,
Plenário.
             II. - Somente a ofensa direta à Constituição autoriza a
admissão do recurso extraordinário.
             III. - Agravo não provido.